Tribunal: TJSP
Processo: 1013381-94.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Acidente de trânsito. Autor que pleiteia indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Ausência de prova acerca da dinâmica do acidente. Autor que colidiu com sua motocicleta na parte traseira do automóvel do Réu. Imputação de "fechada" ao motorista que seguia a sua frente não demonstrada. Julgamento antecipado da lide desautorizado. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013381-
94.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE CICERO
PAULINO e IGOR CORREIA PAULINO, são apelados AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS e THIAGO DE SOUZA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-94.2019.8.26.0001 -Voto no 38.267
2
APELAÇÃO No 1013381-94.2019.8.26.0001
APELANTES: José Cícero Paulino e outro
APELADO: Thiago de Souza Almeida
COMARCA: São Paulo F. Regional de Santana 9a Vara
Cível
Acidente de trânsito. Autor que pleiteia indenização por
dano moral. Sentença de parcial procedência. Ausência de
prova acerca da dinâmica do acidente. Autor que colidiu
com sua motocicleta na parte traseira do automóvel do Réu.
Imputação de “fechada” ao motorista que seguia a sua frente
não
demonstrada.
Julgamento
antecipado
da
lide
desautorizado. Sentença anulada. Recurso provido.
VOTO n.° 38.267
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória decorrente de acidente de trânsito. O magistrado,
Doutor Clovis Ricardo de Toledo Júnior, entendeu que os
Réus foram responsáveis pela colisão e queda do motociclista,
quadro que teria sido evidenciado pelos danos na lanterna
traseira do carro do Réu. Anotou que o corréu, depois da
colisão, não parou, não prestou socorro, não se preocupou com
a situação e o destino do Autor, deixando-o abandonado na
pista,
agravando
sua
culpa.
Julgou
improcedente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-94.2019.8.26.0001 -Voto no 38.267
3
denunciação da lide à seguradora, diante da excludente de
pagamento para os danos morais. Condenou os Réus
solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral
no montante de R$30.000,00.
Apelam os Réus insistindo na
denunciação da lide à seguradora Azul Companhia de Seguros
Gerais. Sustentam que é impossível afirmar que foi o veículo
do Réu que colidiu com a motocicleta, já que apresenta avarias
na sua parte traseira, conforme atestado no Boletim de
Ocorrência. Diz que o Autor não empregou diligência e
prudência necessárias para evitar o acidente, pois não guardou
a distância de segurança do veículo da frente.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-94.2019.8.26.0001 -Voto no 38.267
4
O Autor diz que em 07 de
novembro de 2017, guiava regularmente sua motocicleta
quando um veículo em alta velocidade que transitava pela
mesma via, realizou manobra de conversão à direita, bateu em
sua motocicleta e fugiu. Diz que o motorista não prestou
socorro, porém teve a placa anotada por uma testemunha, o
que permitiu a identificação de seu proprietário, José Cicero
Paulino, que informou que no horário do acidente quem usava
o veículo era seu filho Igor Correia Paulino. Anota que em, em
razão da queda, sofreu lesões gravíssimas, com trauma no
tórax e abdômen, diminuição de força na perna esquerda, com
perda de 25% da função anatômica, e perda funcional de
100% da mobilidade de coluna vertebral.
Em maio de 2019, ajuizou esta
ação de indenização por danos morais estimados em
R$50.000,00.
O Corréu José Cícero alega que
no dia e hora do acidente, encontrava-se em casa, e que seu
filho, Igor Correira Paulino, que dirigia o automóvel, retornou
à residência relatando o acidente. O corréu Igor diz que
trafegava normalmente com o automóvel na faixa central da
pista, dentro da velocidade permitida por lei, quando, no
momento que realizava uma curva, a motocicleta do Autor
colidiu na parte traseira de seu veículo. Contudo diz que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-94.2019.8.26.0001 -Voto no 38.267
5
razão do alto fluxo de veículos que ali trafegava, não foi
possível parar o automóvel naquele local e, andou por mais
um quarteirão, quando parou o automóvel e verificou que a
batida havia ocasionado somente a quebra da lanterna traseira,
não imaginando que o acidente tivesse sido tão grave.
As
partes
requereram,
genericamente, a produção de prova, mas o feito fora julgado
antecipadamente. A sentença de procedência reconheceu a
culpa do motorista Igor pelo acidente.
Entretanto, não há prova acerca
da dinâmica do acidente. A motocicleta bateu na parte traseira
do automóvel. O Autor alega que foi fechado e o Réu diz que
foi atingindo pouco antes de ingressar a esquerda.
Nada indica que a falta de
socorro tenha agravado a condição do Autor.
Em que pese o respeitável
entendimento do juiz prolator da sentença, o julgamento
antecipado da lide não estava autorizado. Os danos na traseira
do veículo não autorizam concluir que o Réu teria se desviado
de sua trajetória e fechado a passagem do Autor. Nem é
possível afastar a possibilidade de, diante da redução da
marcha do automóvel, tenha o Autor dado causa à colisão
traseira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013381-94.2019.8.26.0001 -Voto no 38.267
6
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença, retornando os
autos à origem para regular processamento.
Pedro Baccarat
Relator